Tribunal: STF
Processo: ARE 1548413
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aperam Inox América do Sul S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo e no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca da multa fiscal. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, o caráter confiscatório da multa, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL DECLARADA INIDÔNEA PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 188 DO REGULAMENTO DO ICMS. DIVERGÊNCIA ENTRE MERCADORIAS INDICADAS NO DANFE E FCI.



    (...)



    MULTA FISCAL APLICADA EM VALOR DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. 



    AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LV; 150, IV; e 155, da Constituição Federal. Aduz que o recorrido não poderia ter exigido o recolhimento do imposto, vez que não possui competência tributária para tanto. Defende a redução da multa para o patamar de 25% do valor da operação, vez que se trata de mero descumprimento de dever instrumental. Assevera que a multa aplicada ofende o princípio constitucional do não confisco.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado local manteve a sentença de improcedência ao concluir pela inexistência de mácula na lavratura do auto de infração, uma vez que restou evidenciada a remessa de mercadorias de forma inidônea, tendo a recorrente sido enquadrada corretamente nas disposições constantes do artigo 72, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n° 3.796/96, alterada pela Lei nº 4342/00. 



    Consignou, ainda que a multa fiscal não se configurava confiscatória, já que aplicada no percentual legalmente previsto, não ultrapassando o valor do imposto devido, consoante se verifica nos autos de infração e Documentos de Arrecadação Estadual - DAE. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Adianto que entendo que o Estado de Sergipe possui legitimidade e competência para proceder a fiscalização e aplicar eventual autuação do contribuinte que transite irregularmente em seu território. 



    É o que se infere do art. 11, I, “b”, da Lei Complementar nº 87/1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e do art. 9º, I, “b” da Lei Estadual nº 3.796/96.Vejamos: (...)



    ...........................................................................................



    Assim, resta incontroversa a competência do Estado de Sergipe para autuar os bens encontrados em situação irregular, seja por falta de documentação fiscal ou pela sua inidoneidade, bem como sua legitimidade para examinar se os impostos foram recolhidos devidamente. 



    As mercadorias em trânsito devem estar acompanhadas de documentos fiscais emitidos com observação das disposições regulamentares, sendo um delas a correta descrição do material que está sendo transportado.



    Nos autos de infração n. 2021020408 e de n. 2022056674, consta: “ Remeteu mercadoria(s) utilizando documentação fiscal inidônea, por estar a mesma enquadrada em um dos casos de inidoneidade tipificados no regulamento do ICMS. A FCI (Ficha de conteúdo de importação) é um documento de controle do conteúdo do valor de insumos importados no produto acabado e deve ser apresentada, além de informada em CAMPO ESPECÍFICO da nota fiscal eletrônica, em relação a quaisquer produtos que tenham sido submetidos a um processo de industrialização e possuam uma parcela importada em sua composição, por menor que ela seja. É OBRIGATÓRIA, portanto, e de suma importância para a fiscalização eletrônica (SPED-SISTEMA FCI) e controle do fisco a indicação da chave de controle da FCI, em CAMPO PRÓPRIO da NFE/DANFE, para o controle de estoques por lotes e para possibilitar o uso do sistema PEPS. Por essa razão a cláusula sétima do Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013, e o Art. 579- G, do RICMS-SE, dispõem taxativamente que o número da FCI deve ser informado em campo próprio da Nota Fiscal Eletrônica, assim como o percentual do conteúdo de importação. Na presente ação fiscal o sujeito passivo emitiu os DANFES(NFES) nº 274719 e 274720 divergentes dos produtos descritos na FCI, ou seja, na NF-e está especificado um tipo de produto enquanto que na FCI está especificado outro produto diferente, conforme pode ser aferido pelo espelho da pesquisa da FCI, anexa”, fls. 66 e 69.



    Dos documentos de fls. 72/73, Termo de Apreensão, n. 15613/2021-00, com total de 27,05 toneladas e fls. 77/78, Termo de Apreensão n. 01236/2022-00, peso total de com 29.595.000kg, constando a descrição dos itens apreendidos: (...)



    .....................................................................................................



    Constou dos DANFES: (...)



    .......................................................................................................



    Observou-se que não se tratou de situação mais ou menos detalhada ou especificada, mas produtos com quantidades e pesos diversos. 



    O Art. 188 do regulamento do ICMS que trata de documento fiscal inidôneo traz: (...)



    .......................................................................................................



    Portanto deve ser mantida a sentença que consignou: 



    “Os Autos de Infração nº 2021020408 e 2022056674, de que trata o presente feito, descrevem detalhadamente as infrações cometidas pela parte requerente, descrevendo com clareza a ocorrência da infração e os respectivos fundamentos e enquadramentos legais. Constatou-se que na Ficha de Conteúdo de Importação – FCI constavam produtos divergentes dos constantes das Notas Fiscais, desta forma, os DANFES(NFES) nº 274719 e 274720 divergem das NF-e, o que por si só, configuram tais documentos como inidôneos.



    (...) Desta forma restou caracterizada a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela empresa demandante, o que ensejou a lavratura dos respectivos autos de infração ora combatidos inexistindo, portanto, a ilegalidade nas autuações realizadas, vez que restou comprovada a inidoneidade das documentações fiscais apresentadas pela empresa demandante, posto que a empresa autora emitiu os DANFES(NFES) nº 274719 e 274720 divergentes dos produtos descritos na FCI, ou seja, na NF-e está especificado um tipo de produto enquanto que na FCI está especificado outro produto diferente .”



    ..............................................................................................



    Em relação a multa, observa-se que está descrito, como fundamento legal da penalidade proposta, art. 72, III, a, da Lei n. 3.796/96, alterada pela Lei n. 4.342/2000. E como valor da multa, uma vez o valor do imposto.



     



    Dissentir das conclusões da origem — da inexistência de mácula na lavratura do auto de infração, uma vez que restou evidenciada a remessa de mercadorias de forma inidônea pela recorrente —, esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, e da legislação estadual (Leis n. 3.796/96, n. 4.342/2000 e RICMS-SE), circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. 



    Por fim, o Tribunal de Justiça concluiu não haver abusividade na multa fiscal arbitrada no percentual de 100% (cem por cento) do valor do débito, vez que aplicada em conformidade com a legislação de regência, em razão do descumprimento das normas tributárias.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência consolidada pelo Supremo, no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento: 



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 



    (...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)



    (ARE 1.058.987 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de dezembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. (...)



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente